Tribunal: CARF
Processo: 11070.002027/2006-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11070.002027/2006-23
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.016 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
FECO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO PARCIAL NO
LIMITE DO CRÉDITO RESSARCÍVEL RECONHECIDO
Se em procedimento fiscal conclui-se que o crédito ressarcível declarado como
base para compensação era parcialmente indevido, correta a decisão que
homologa parcialmente a compensação no limite do crédito ressarcível
reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 190/191 dos
autos:
O contribuinte em epígrafe apurou créditos passíveis de ressarcimento de IPI,
com fulcro no art 11 da Lei 9.779/99, relativamente aos 4° trimestre de 2003, 1°
trimestre de 2004, 2° trimestre de 2004, 3° trimestre de 2004 e 4° trimestre de 2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.002027/2006-23
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11070.002027/2006-23
Acórdão n.o 3002-001.016
S3-TE02
Fl. 1,5

Combase nesses supostos créditos efetuou compensações com outros tributos
administrados pela RFB, dando azo, respectivamente, aos processos administrativos
13063.000044/2005-60,
11070.002028/2006-78,
11070.002024/2006-90,
11070.002027/2006-23 e 11070.002026/2006-89.
A fiscalização da DRF Santo Ângelo/RS, nos autos do processo
11070.000417/2007-40, também julgado nesta Sessão de Julgamento, Acórdão 10-
24.463, efetuou lançamento de oficio de IPI ao concluir que a declarante se creditou
indevidamente de compras de sua fornecedora, Refrijet Comércio de Peças para
Refrigeração e Ar Condicionado, CNPJ 94.328.259/0001-00, uma vez que esta não se
enquadraria como empresa atacadista não contribuinte do IPI, desta forma afastando a
incidência do art. 165 do RIPI. Com base na glosa dos créditos com esse fundamento é
que se deu a conclusão do Fisco no sentido de que os créditos ressarcíveis apurados e
declarados pelo contribuinte, que arrimaram às declarações de compensação referidas,
o foram em valor maior do que o devido, nos termos e valores consignados no Termo
de Verificação Fiscal de fls. 141/145.
Estes autos versam declarações de compensação (fls. 01/37) daqueles créditos,
relativos ao 4° trimestre de 2003, com débitos de IRPJ e CSLL (fls. 29 e 37). O crédito
passível de ressarcimento informado para o período foi de R$ 7.428,20, sendo que o
despacho decisório de fls. 156/160, fulcrado na informação fiscal de fl. 147,
reconheceu como crédito ressarcível o valor de R$ 3.329,18, homologando a
compensação até este limite.
Não resignada com o r. despacho, a empresa manifestou sua inconformidade
com o mesmo, averbando que impugnado o auto de infração com cobrança de IPI por
glosa de créditos, suspensa sua cobrança, "razão porque não poderia a compensação
buscada neste processo, ser indeferida (não-homologada)". No mérito, reporta-se aos
termos de sua impugnação no processo 11070.000417/2007-40, que transcreve, a qual
resumimos, naqueles autos, nos seguintes termos:
Não resignada com o lançamento em análise, a empresa impugnou-o, averbando
que os créditos glosados referem-se àqueles previstos no art. 165 do RIP1/2002,
"sobre as compras de conjunto de peças e partes de ar condicionado da empresa
Refrijet", e que os produtos vendidos por esta "jamais formaram um produto
pronto, e sim conjunto de peças e componentes, que adicionados aos
componentes e peças que a autuada adquiria de outros fornecedores serviam
para montagem de ar condicionado veicular, cuja industrialização, ou seja, a
montagem era e é feita na própria autuada". Afirma que o ar condicionado
instalado nas cabines é e sempre foi montado pela autuada e que o fato de vir na
nota fiscal discriminado como um conjunto ACV Cabratac colheitadeira não
induz à conclusão de que se trata de um item autônomo, acrescendo que tal
discriminação se refere a um conjunto de componentes do ar condicionado e
não a um ar pronto para instalação. Acresce a essas observações que o seu
registro de inventário de 31/12/200 e 31/12/2004 registram em seus itens apenas
partes e peças de ar condicionado. Em remate, consigna que não há prova nos
autos de que a empresa Refrijet foi estabelecimento industrial ou a ele
equiparado no período em comento, mas apenas uma dedução dos agentes
autuantes, e conclui: "permanecendo o auto de infração lavrado, o contribuinte
terá uma penalização por não saber, como está enquadrado o seu fornecedor, no
conceito fiscal".
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11070.002027/2006-23
Acórdão n.o 3002-001.016
S3-TE02
Fl. 2

A manifestação de inconformidade do contribuinte se localiza às fls. 167/172 e é
seguida por procuração, atos societários e cópia da impugnação apresentada no processo no
11070.000.417/2007-40 (fls. 173/185).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 189/192):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO PARCIAL NO LIMITE
DO CRÉDITO RESSARCÍVEL RECONHECIDO
Se em procedimento fiscal conclui-se que o crédito ressarcível declarado como base
para compensação era parcialmente indevido, correta a decisão que homologa
parcialmente a compensação no limite do crédito ressarcível reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 16/04/10 (vide AR à fl. 199
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 11/05/10, Recurso Voluntário (fls.
200/205).
Em seu recurso, o contribuinte transcreveu a argumentação apresentada no recurso
voluntário interposto contra o acórdão proferido no processo no 11070.000417/2007-40, a qual
discute a correção do aproveitamento dos créditos de IPI e das glosas efetuadas pela fiscalização.
Ao fim, afirmando que a cobrança pretendida pelo Fisco não está de acordo com a
legislação tributária, requereu o cancelamento da glosa aos créditos e a reforma do acórdão do
julgamento da impugnação e pediu que o julgamento do presente recurso seja feito em
consonância com o julgamento do recurso interposto no processo no 11070.000417/2007-40.
Juntou documentos de identidade às fls. 206.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11070.002027/2006-23
Acórdão n.o 3002-001.016
S3-TE02
Fl. 2,5

Consoante acima narrado, a presente demanda guarda estreita ligação com o
Processo no 11070.000417/2007-40, que corresponde ao lançamento de ofício realizado pela
fiscalização diante da constatação que a empresa teria se creditou indevidamente de compras de
sua fornecedora, Refrijet Comércio de Peças para Refrigeração e Ar Condicionado, CNPJ
94.328.259/0001-00, uma vez que esta não se enquadraria como empresa atacadista não
contribuinte do IPI, o que afastaria a incidência do art. 165 do RIPI. Isso porque, foi com base na
glosa dos créditos com esse fundamento que se deu a conclusão do Fisco no sentido de que os
créditos ressarcíveis apurados e declarados pelo contribuinte o foram em valor maior do que o
devido, nos termos e valores consignados no Termo de Verificação Fiscal de fls. 141/145.
Tanto que o próprio contribuinte requereu o julgamento em conjunto de ditos
processos, tendo reproduzido nos presentes autos as mesmas razões apresentadas naqueles.
E, ao analisar o andamento do Processo no 11070.000417/2007-40, foi possível
constatar que o CARF já teve a oportunidade de apreciar o seu mérito, tendo concluído pela
improcedência do direito creditório alegado, consoante se extrai da ementa a seguir colacionada:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 20/02/2003 a 10/07/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI EM COMPRAS DE EMPRESA SUPOSTAMENTE
ATACADISTA NÃO CONTRIBUINTE DE IPI.
É permitida, nos termos da lei, a tomada de crédito do imposto sobre produtos
industrializados (IPI), por parte de estabelecimentos industriais e equiparados, relativo a
MP, PI e ME adquiridos de comerciante atacadista não-contribuinte. Uma vez
comprovado que o fornecedor de tais insumos não se enquadra na condição de
comerciante atacadista não-contribuinte, os créditos devem ser glosados. (Acórdão no
3401-004.385 de 26/02/2018).
Em que pese este Colegiado não estar vinculado ao que fora decidido naquele
outro processo, por concordar com as razões de decidir daquele julgado, as quais se aplicam à
presente demanda, transcrevo-as a seguir, adotando-a como razão de decidir:
6.
O art. 165 do Decreto no 4.544/2002 enseja o creditamento
ficto do
IPI
de produtos adquiridos de empresa comerciante atacadista nãocontribuinte:
Decreto no 4.544/2002
Art. 165. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados,
poderão, ainda, creditar-se do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos
de
comerciante
atacadista
não-contribuinte,
calculado
pelo
adquirente, mediante aplicação da alíquota a que estiver sujeito
o produto, sobre cinqüenta por cento do seu valor, constante da
respectiva nota fiscal (Decretolei no 400, de 1968, art. 6o).
7. A autoridade fiscal entende indevidos os créditos por entender ue a empresa
fornecedora se trata de contribuinte do IPI, seja pela montagem do ACV (ar
condicionado veicular), seja por decorrência da venda de produtos importados
que compõem os ACV fornecidos.
8. Ainda que a contribuinte, ora recorrente, afirme não haver prova nos autos
de que a Refrijet seja estabelecimento industrial ou a ele equiparado no período
analisado, observo, à fl. 61, que a empresa Refrijet, em resposta a intimação
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11070.002027/2006-23
Acórdão n.o 3002-001.016
S3-TE02
Fl. 3

realizada
pela
unidade local, declara-
se como indústria, em consonância com seu registro na Receita Federal.
Por outro lado, como bem pontuado pela decisão recorrida, em todos os ACV se inclue
m partes e peças importadas diretamente pela Refrijet, o que, nos termos do
inciso
I
do
art.
9o
do
RIPI/2002, é bastante para equipará-
la a estabelecimento industrial:
9. Transcrevese, abaixo, trecho do voto condutor da decisão recorrida:
"Intimada a Refrijet (fl. 59) a informar, em relação aos produtos
adquiridos
pela
Feco
(ACV
Cabtrac
Colheitaderias e ACV Cabtrac), quais componentes seriam
adquiridos no mercado intemo e quais no mercado externo, afirmouse que nas
planilhas
anexas
a
sua
resposta
(fls.
63/66) estava 'mencionada a origem das peças vendidas na época em questão'
(fl. 61). Pois analisando tais planilhas fornecidas pela Refriijet concluise
que em todos os produtos vendidos (ACV) a FECO estão agregados
produtos importados, os quais deveriam ter sido tributados na sua saída. Como,
alegadamente, seriam partes e peças para serem montados pela impugnante,
deveriam ter sido discriminados peça por peça na nota fiscal, o que
determinaria o destaque do IPI dos produtos importados.
Porém, nos termos do alegado pelas referidas empresas, de
que as notas se referiam a partes e peças e não a produto acabado, resta patente
que os documentos fiscais foram preenchidos em desacordo com a
realidade fática. Destarte, como deveria ter havido destaque do IPI dos
produtos vendidos com origem no exterior (importados), esse fato por si
só, ao menos em relação às vendas da Refrijet a FECO, já afasta a
condição de comerciante atacadista nãocontribuinte daquela empresa. Assim,
correta
exigência
fiscal,
pois,
na
hipótese,
está
afastada a incidência da regra do artigo 165 do RIPI/2002, a qual deve ser
interpretada
restritivamente,
uma
vez
tratar-
se de credito de IPI presumido e sobre uma base de
cálculo majorada" -
(seleção e grifos nossos).
10. Assim, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário
interposto.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11070.002027/2006-23
Acórdão n.o 3002-001.016
S3-TE02
Fl. 3,5

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital